Tribunal: CARF
Processo: 13502.900721/2014-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.900721/2014-16
ACÓRDÃO
1002-003.777 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRASKEM S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2010
SALDO NEGATIVO DO IMPOSTO DE RENDA. RETENÇÃO NA FONTE. DIREITO
CREDITÓRIO.
INCORPORAÇÃO.
PERÍODO
ANTERIOR
AO
EVENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
As retenções na fonte somente podem ser deduzidas na apuração do
tributo no mesmo período em que a respectiva receita for computada na
base de cálculo, nos termos do verbete da Súmula no 80: na apuração do
IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Não é permitido que a incorporadora utilize de retenções na composição
do seu saldo negativo, em período anterior a incorporação.
As retenções efetuadas, após a data da incorporação, em nome da
incorporada, devem integrar o saldo negativo da incorporadora.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para reconhecer o crédito adicional de R$ 378.762,28 na composição do Saldo
Negativo de IRPJ do período 06/05/2009 a 31/12/2009.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.777 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900721/2014-16
2
Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Luís Angel Carneiro Baptista,
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Andrea Viana Arrais Egypto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa (substituto integral), Ailton Neves da Silva (Presidente). Ausente a
conselheira Maria Angelica Echer Ferreira Feijó, substituída pelo conselheiro Fellipe Honorio
Rodrigues da Costa.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão proferida pela DRJ que, por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade.
O presente processo versa sobre a análise do PER/DCOMP no
16464.45347.300610.1.3.02-6915, com Data de Transmissão em 30/06/2010 (fl.140/144), onde a
Recorrente indica valor de saldo negativo de IRPJ, referente ao período 06/05/2009 a 31/12/2009,
com valor original de R$ 49.410.253,49.
O Despacho Decisório no 089563393 (fls.134), com data de emissão em
07/08/2014, homologou apenas o valor de R$ 47.970.821,19, sob o fundamento de que o crédito
reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados no
PER/DCOMP.
A contribuinte tomou ciência da decisão proferida no Despacho Decisório, via
correio, em 19/08/2014 (fl. 35), e em 18/09/2014 (fl. 02) apresentou Manifestação de
Inconformidade (fls. 02/18), questionando a não confirmação do montante de R$ 1.439.432,30, e,
ao final, requer a procedência da Manifestação de Inconformidade com a reforma do Despacho
Decisório, reconhecendo o direito creditório correspondente a totalidade do Saldo Negativo
informado em compensação e com a respectiva homologação.
A 14a Turma da DRJ/SPO, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a
Manifestação de Inconformidade (168/197), reconhecendo um crédito adicional de R$ 83.258,46,
conforme Acórdão no 16-90.24, assim ementado:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2010
PRODUÇÃO DE PROVAS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.777 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900721/2014-16
3
A apresentação de provas e/ou requerimento de diligência, no contencioso
administrativo, deve ser feita juntamente com a impugnação, com observância
das determinações previstas no Decreto no 70.235/72.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2010
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
Compõe o saldo negativo ao final do período de apuração correspondente ao
ajuste anual a dedução a título de imposto de renda retido na fonte, desde que
devidamente comprovada pelo sujeito passivo.
Por outro lado, é incabível a dedução de IRRF que não tenha sido informado pela
fonte pagadora em Dirf e que não tenha sido comprovado mediante a
apresentação de comprovante anual de retenção fornecido ao beneficiário pela
fonte pagadora.
INFORME DE RENDIMENTOS. MODELO. LEGISLAÇÃO. IRRF CONSULTA.
A apresentação de informe de rendimentos em modelo diverso daquele
preconizado pela legislação não impede que o valor a título de IRRF nele
consignado possa ser compensado com o IRPJ devido ao final do período de
apuração, quando coincidentes as informações contidas naquele documento e as
do banco de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. INCORPORAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
O saldo negativo de IRPJ da empresa incorporada, uma vez comprovado, pode ser
utilizado para compensação de débitos da incorporadora.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte

A Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ (168/197), por meio de sua Caixa
Postal na data de 14/09/2020, (fl. 242). Em 26/11/2019 (fl. 199) já consta a juntada do Recurso
Voluntário (fls. 201/214). Em 13/10/2020 (fl. 243) a empresa apresentou petição onde informa
que já protocolou o Recurso Voluntário, em 26/11/2019, tendo em vista que obteve cópia do
Acórdão via e-cac (fl. 246) e novamente apresenta a peça recursal às fls. 260/273, onde faz um
breve relato dos fatos e, em síntese, argumenta acerca das seguintes questões:
 Da prevalência da verdade material. Legitimidade do IR retido pelo Banco do
Brasil no valor de R$ 378.762,28;
 Do direito ao cômputo das demais retenções glosadas do saldo negativo.
Ausência de prejuízo do fisco;
 Por fim, requer seja dado provimento ao presente Recurso Voluntário, com
a consequente reforma da decisão recorrida, para que sejam afastadas as
glosas mantidas pela DRJ, aumentando o valor do crédito do Saldo Negativo
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.777 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900721/2014-16
4
de IRPJ e, assim, homologando o procedimento compensatório até limite do
crédito adicionalmente reconhecido.

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Andréa Viana Arrais Egypto, Relator

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
O Recurso Voluntário se limita a duas questões envolvendo o Saldo Negativo
apurado: a) o IRRF de R$ 378.762,28, retido pelo Banco do Brasil, não reconhecido pela DRJ na
composição do saldo negativo porque o Código de Receita informado no PER/DCOMP (6800)
diverge daquele informado pela fonte pagadora (3426); b) não cabe a exclusão das parcelas de
IRRF do Saldo Negativo apenas pelo fato de essas retenções terem sido realizadas antes do evento
de incorporação, ou seja, de 01/01/2009 a 05/05/2009.

IRRF de R$ 378.762,28 retido pelo Banco do Brasil
Aduz a Recorrente que o Imposto de Renda Retido na Fonte, no valor de R$
378.762,28, refere-se à retenção realizada pelo Banco do Brasil S/A (CNPJ 00.0001000/5055-52)
sobre o rendimento de aplicação financeira, devidamente comprovado pelo informe relativo ao 4o
trimestre de 2009, conforme extrato disponibilizado pela referida instituição bancária.
Ao analisar essa questão, a DRJ afirma que no pedido formulado pelo contribuinte -
PER/DCOMP 16464.45347.300610.1.3.02-6915, o código de receita informado é 6800 (fl. 138), o
que diverge do declarado na DIRF. Diante tão somente da divergência entre o código da receita
decide:

9.2. Dessa forma, entende-se que o valor de R$ 378.762,28 não deve ser
adicionado ao crédito do Saldo Negativo de IRPJ_A/C 2009 (06/05/2009 a
31/12/2009), uma vez que o código de receita constante no requerimento da
citada PER/DCOMP diverge da informação declarada na DIRF.
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.777 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900721/2014-16
5

Ocorre que, da análise dos autos, permite-se constatar à fl. 84, que o Informe de
Rendimentos Financeiros emitido pelo Banco do Brasil, em nome da Braskem S/A, referente ao
ano-calendário 2009 – 4o Trimestre, consta realmente como rendimento de aplicação financeira
de Renda Fixa do mês de novembro, o valor de R$ 1.893.813,53, com a retenção de Imposto de
Renda de R$ 378.762,28. A ficha 57 da DIPJ de 2010 (período: 06/05/2009 a 31/12/2009) informa
os mesmos dados do Banco do Brasil relativo à aplicação financeira de Renda Fixa e o valor do IR
fonte, com o Código de Receita 6800 (fl. 44).
Do cotejo entre a DIRF (fl. 181), Informe de Rendimentos e PER/DCOM, com clara
coincidência de valores, mês da retenção, fonte pagadora, beneficiário, conduzem à conclusão da
efetiva retenção da fonte do IR no valor de R$ 378.762,28 e que a divergência aconteceu por
simples erro no preenchimento do código da receita que não possui o condão de aniquilar o
direito creditório do contribuinte por tratar-se apenas de um equívoco passível de ser corrigido no
âmbito do Processo Administrativo Fiscal.
No tocante a essa questão, colaciono as decisões a seguir ementadas:

Ementa
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO ¬ DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO PLEITEADO.
PAGAMENTO INDEVIDO OU MAIOR DE IMPOSTO. ERRO DE FATO NO
PREENCHIMENTO DA DCTF. Apenas se comprovado pelo contribuinte erro de fato
no preenchimento da DCTF, deve se reconhecer o indébito pleiteado,
homologando a compensação objeto do processo administrativo. (processo:
16682.903481/2012-67; Acórdão no 1002-003.443; Data da Publicação:
11/06/2024; Relator: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA Segunda Turma
Extraordinária da Primeira Seção)
Ementa
PER/DCOMP. DIVERGÊNCIA DIRF. ERRO DE FATO Podem ser corrigidas de ofício ou
a pedido as informações declaradas no caso de verificada a circunstância objetiva
de inexatidão material e congruentes com os demais dados constantes nos
registros internos da RFB. (processo: 13896.909602/2008-02; Acórdão no 1003-
000.528; Data da Publicação: 13/03/2019; Relatora: MAURITANIA ELVIRA DE
SOUSA MENDONCA; Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção)

Dessa forma, em homenagem aos princípios da verdade material e do formalismo
moderado, entendo como comprovado o crédito de R$ 378.762,28, devendo referido valor ser
adicionado na composição do Saldo Negativo de IRPJ, do período 06/05/2009 a 31/12/2009.

Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.777 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900721/2014-16
6
Parcelas de IRRF do Saldo Negativo realizadas antes do evento da incorporação
A Recorrente esclarece que, em maio de 2009, incorporou a empresa Petroquímica
Triunfo S/A, que transmitiram DIPJ especial de incorporação, compreendendo o intervalo de
01.01.2009 a 05.05.2009. Com isso, foi antecipada a apuração do IRPJ e CSLL para a data do
evento societário, e assim, transmitiram as suas respectivas DIPJ especiais de encerramento.
Afirma que diante desse evento societário e consequente fragmentação atípica
ocorrida no ano-calendário de 2009, no intervalo de 01.01.2009 a 05.05.2009 (Primeiro Período),
apurou Saldo Negativo de IRPJ no montante de R$ 11.515.129,13, cuja restituição foi veiculada
pela PER/DCOMP 31871.75821.260210.1.3.02-0415, a qual foi integralmente homologada. A partir
da incorporação, inaugurou-se o “Segundo Período”, com início em 06/05/2009 a 31/12/2009,
tendo a Recorrente apurado Saldo Negativo de IRPJ no montante de R$ 49.410.253,49, pleiteado
no PER/DCOMP 16464.45347.300610.1.3.02-6915, vinculada à compensação parcialmente
deferida pelo Despacho Decisório discutido nos autos.
Assevera ser verdade que as retenções que remanesceram glosadas deixaram de
integrar o Saldo Negativo do IRPJ apurado no primeiro período por um lapso dos responsáveis
pelo preenchimento do PER/DCOMP, tendo composto, entretanto, o montante do crédito relativo
ao período pós-incorporação (Segundo Período).
Defende, com base nos princípios da verdade material, razoabilidade e da vedação
do enriquecimento sem causa do Fisco, seja flexibilizado o excessivo rigor adotado pela DRJ, e que
as retenções realizadas fora do período de apuração do crédito (06/05/2009 a 31/12/2009), mas
realizadas no próprio ano de 2009, sejam acatadas para compor o saldo negativo de IRPJ.
Afirma que, em demonstração de boa-fé, não contestará a glosa de R$ 513.760,72
em específico, pois o valor foi computado em ambos pedidos dos dois períodos.
A DRJ firmou entendimento no sentido de que, uma vez demonstradas as retenções
em nome da sucedida PETROQUÍMICA TRIUNFO e PETROQUÍMICA PAULÍNIA S/A, devem integrar
o saldo negativo da sucessora - BRASKEM S.A., no período de apuração 05/2009 a 12/2009,
quando passou a deter todos os direitos e obrigações da sucedida. Assim, as retenções que se
encontravam fora do período de apuração do crédito, não puderam ser adicionadas ao crédito do
Saldo Negativo de IRPJ.
Nesse ponto, destaca-se a legislação de regência da matéria acerca do período de
apuração do Imposto de Renda devido com base no lucro real:

LEI No 9.430, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996
Art. 1o A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas
jurídicas será determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado, por
períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho,
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.777 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900721/2014-16
7
30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário, observada a legislação
vigente, com as alterações desta Lei.
§ 1o Nos casos de incorporação, fusão ou cisão, a apuração da base de cálculo e
do imposto de renda devido será efetuada na data do evento, observado o
disposto no art. 21 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995.

LEI No 9.249, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995.
Art. 21. A pessoa jurídica que tiver parte ou todo o seu patrimônio absorvido
em virtude de incorporação, fusão ou cisão deverá levantar balanço específico
para esse fim, observada a legislação comercial. (Redação dada pela Lei no
12.973, de 2014) Grifamos.

Conforme asseverado pela própria Recorrente, os rendimentos auferidos pela
incorporada, bem como o IRRF correspondente, devem integrar a DIPJ especial de incorporação
em virtude da fragmentação do ano-calendário, por esse motivo transmitiram DIPJ especiais de
encerramento, em face da incorporação, compreendendo o intervalo de 01.01.2009 a 05.05.2009.
O Saldo Negativo de IRPJ apurado nesse “Primeiro Período”, foi homologado na íntegra.
Ocorre que a Recorrente pretende utilizar Saldo Negativo de IRPJ, com retenções
realizadas do período anterior, no novo exercício instaurado no período de 06.05.2009 a
31/12/2009, o que não é possível.
Nos termos da IN no 900/2008, vigente à época dos fatos, os saldos negativos de
IRPJ e CSLL poderão ser objeto de restituição, na hipótese de apuração especial decorrente de
cisão, fusão, incorporação ou encerramento de atividade, a partir do 1o (primeiro) dia útil
subsequente ao do encerramento do período de apuração:

Art. 4o Os saldos negativos do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) poderão ser objeto de
restituição:
(...)
III - na hipótese de apuração especial decorrente de cisão, fusão, incorporação ou
encerramento de atividade, a partir do 1o (primeiro) dia útil subseqüente ao do
encerramento do período de apuração.

A dedução das retenções na fonte somente é cabível em relação às receitas
respectivas, considerando o período de apuração, uma vez que a retenção possui natureza de
antecipação do imposto devido, e como tal, deve ser deduzida na apuração do tributo no mesmo
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.777 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900721/2014-16
8
período em que a respectiva receita for computada na base de cálculo, nos termos do verbete da
Súmula no 80:

Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.

Esta Turma Julgadora já se debruçou sobre o tema relacionado ao período de
apuração, conforme se destaca da ementa do Acórdão no 1002-003.629, em que tive a
oportunidade de participar do julgamento:

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2004
RETENÇÃO NA FONTE. APROVEITAMENTO EM PERÍODO DE APURAÇÃO DIVERSO
DE SUA OCORRÊNCIA.
A legislação não autoriza que as retenções na fonte sejam computadas na
apuração do CSLL de período de apuração diverso de sua ocorrência (Lei
9.430/1996, art. 2o, § 4o, III, c/c art. 6o, § 1o, II). O que se restitui ou compensa é
sempre o saldo negativo de CSLL, e não retenções ocorridas ao longo de um
determinado ano ou trimestre.
(Acórdão no 1002-003.745; Processo:
15892.000145/2007-65; Data da Sessão: 04/02/2025;
Relatora: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI)

Por todo o exposto, entendo que não assiste razão à Recorrente, motivo por que,
não devem ser adicionadas na composição do direito creditório as retenções do período anterior
ao de apuração 05/2009 a 12/2009.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para reconhecer o crédito no valor de R$ 378.762,28, adicionando-o na composição
do Saldo Negativo de IRPJ, do período 06/05/2009 a 31/12/2009.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.777 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900721/2014-16
9

Fl. 293
DF CARF MF
Original